Tribunal: TJMT
Processo: 1033112-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033112-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO), RG RESPONSE S A - CNPJ: 14.113.259/0001-53 (AGRAVANTE), VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 17.278.214/0001-27 (AGRAVADO), AILTON FERREIRA DE PAIVA JUNIOR - CPF: 027.286.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DEFERIU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PERÍCIA EM INSTALAÇÕES EMPRESARIAIS. MEDIDA JUSTIFICADA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RG RESPONSE S.A. contra decisão que, em sede de produção antecipada de provas requerida por VITÓRIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA., deferiu parcialmente medida liminar para determinar a exibição de documentos e a realização de perícia técnica nas instalações da agravante, com base em indícios de uso indevido de informações confidenciais obtidas durante negociações comerciais frustradas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC; (
ii
) definir se a realização de perícia técnica nas instalações da empresa agravante caracteriza medida desproporcional, invasiva ou atentatória à livre iniciativa e à confidencialidade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas é cabível quando a prova requerida pode evitar futura perda de elementos probatórios, viabilizar autocomposição ou subsidiar eventual ação principal, nos termos do art. 381 do CPC.

A documentação juntada aos autos comprova que houve tratativas negociais entre as partes, com acesso da agravante a informações da agravada e posterior utilização do endereço desta, o que justifica, em cognição sumária, a produção das provas deferidas.

A perícia técnica nas instalações da agravante visa elucidar a veracidade das alegações de uso indevido de informações confidenciais e concorrência desleal, não configurando antecipação de juízo de mérito nem medida abusiva.

A proteção de dados estratégicos da agravante pode ser resguardada por meio de delimitação técnica do objeto da perícia e controle judicial, inclusive com imposição de sigilo, conforme previsto nos
arts
. 466 e 382, §2o, do CPC.

O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza investigativa e acautelatória, não implicando reconhecimento de ilicitude, mas tão somente a coleta de elementos que possam embasar futura demanda.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo nos documentos dos autos e nas hipóteses legais que autorizam a produção antecipada de provas, não havendo demonstração de ilegalidade ou desvio que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de agravo de instrumento
desprovido
e de agravo regimental prejudicado
.

Tese de julgamento
:

A produção antecipada de provas é admissível quando fundada em indícios concretos e se destina à preservação de elementos essenciais à futura ação ou à autocomposição entre as partes.

A realização de perícia técnica em sede empresarial, desde que delimitada e sob controle judicial, não configura medida abusiva, ainda que envolva dados estratégicos, quando voltada à apuração de fatos controvertidos relevantes.

A proteção à livre iniciativa e à confidencialidade empresarial não impede a produção de prova lícita destinada a apurar possível uso indevido de informações obtidas em negociações comerciais pretéritas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 381, 382, §2o, e 466; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA
, Ap. Cível no 0822103-68.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 20.10.2025;
TJ-PB
, Ap. Cível no 0846096-57.2023.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 10.10.2025; TJ-PE, Ap. Cível no 0004327-48.2023.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
RG RESPONSE S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
n. 1073458-53.2025.8.11.0041, movida por
VITÓRIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA.
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando a exibição de cópia de documentos e a realização de perícia técnica nas instalações da requerida (id. 317107864).

Em suas razões, a agravante afirma que houve tratativas iniciais para aquisição da empresa recorrida, o que motivou a realização de auditoria e diligências preliminares. Esclarece que, no entanto, após análise dos passivos e inconsistências contábeis, a negociação foi encerrada por inviabilidade econômica.

Argumenta que, como parte do planejamento inicial, foi aberto um CNPJ de filial da agravada em seu endereço, com ciência e anuência desta, salientando que, ante a ausência de qualquer operação, contratação e movimentação comercial ou contábil, a inscrição foi posteriormente baixada de forma voluntária.

Registra que a perícia em sua sede tem o objetivo de verificar supostas similaridades com a estrutura da recorrida, medida que reputa descabida e desproporcional.

Aduz que sua matriz não guarda qualquer relação com o CNPJ da filial aberta no endereço da agravada, que constitui o cerne da controvérsia, e que se trata de empresa estabelecida no mercado, com atuação legítima e independente no setor ambiental desde 09/08/2011, tendo sua base operacional sido constituída muito antes do início das tratativas entre as partes, o que afasta qualquer alegação de aproveitamento indevido de informações.

Defende que a perícia pretendida visa inspecionar uma instalação empresarial que não decorre das negociações frustradas, mas sim de uma operação preexistente e consolidada, o que entende ser invasivo, desnecessário e atentatório à livre iniciativa, além de representar risco à confidencialidade, à sua estratégia comercial e ao regular exercício de sua atividade econômica.

Acrescenta que a recorrida não apresentou qualquer indício técnico ou documental concreto que justifique a realização da perícia, baseando o pedido em meras suposições, sem demonstração de vínculo direto entre a estrutura de sua matriz e os dados eventualmente compartilhados durante a negociação.

Quanto ao efeito suspensivo, aponta que a probabilidade do direito se revela na ausência de relação entre sua matriz e os fatos narrados na inicial, enquanto o perigo de dano resta evidenciado pelo risco de exposição indevida de informações empresariais sensíveis, com potencial prejuízo à sua
imagem e competitividade, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à sua atividade legítima.

Assim, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a realização da perícia técnica até o julgamento final do presente.
No mérito, requer a ratificação da tutela porventura concedida.

Não concedida a medida liminar (ID
317894855
).

Irresignada, a recorrente interpôs agravo interno (ID
325280867
).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
332249389
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, considerando que o
decurso de prazo para apresentação da
contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui documentos necessários para
a análise das
alegações da parte agravante,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Como visto, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
RG RESPONSE
S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
n. 1073458-53.2025.8.11.0041, movida por
VITÓRIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA.
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada,
nos seguintes termos:

“Decisão.

VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDArequer a produção antecipada de provas para o fim de determinar à réRG CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA - MEque exiba cópia de seguintes documentos.

A empresa autora relata que no ano de 2022 esteve em tratativas de negócio jurídico com a empresa ré, uma vez que esta última manifestou interesse de aquisição ou fusão. Em razão das tratativas que duraram alguns meses, a ré obteve acesso irrestrito à sua documentação e instalações, no entanto, sem qualquer justificativa aparente, a ré encerrou as negociações.

Informa que recentemente tomou conhecimento de que a ré instalou em Cuiabá/MT uma estrutural operacional similar à sua, utilizando-se do conhecimento adquirido durante as negociações. Aduz, inclusive, que um preposto da ré entrou em contato pedindo auxílio para conseguir emitir o IPTU porque este estaria vinculado ao endereço da autora.

A autora suspeita de estar ocorrendo concorrência desleal, uso indevido de informações confidenciais, violação de segredo de negócio, entre outros, e requer a concessão da tutela de urgência para determinar à ré que exiba documentos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa. Também requer a realização de perícia técnica.

A inicial foi instruída com documentos.

Intimada, a autora comprovou o recolhimento das custas judiciais.

É o relatório. Decido.

A autora sustenta ser necessária a produção antecipada de provas, no intuito de obter conhecimento exato de como a empresa ré está operando, bem como de suas instalações em Cuiabá/MT, ao argumento de que esta última se aproveitou do acesso irrestrito a documentos e instalações durante negociação de fusão que não se concretizou.

Pretende, portanto, a exibição de cópia de documentos e realização de perícia técnica.

De acordo com a sistemática processual, inexistindo ação em andamento e, pretendendo a parte interessada a exibição de documento ou coisa, cabível a propositura de ação probatória autônoma, com fundamento no artigo 381 do Código de Processo Civil
[i]
.

Outrossim, não é demais ressaltar que o resultado da exibição dos documentos e sua análise poderá auxiliar na composição entre as partes ou constituir provas, conforme o caso. Assim também ocorre com a perícia.

Importante mencionar que os documentos anexados à inicial comprovam que as empresas estiveram em tratativas de negócio durante meses, o qual não se concretizou, bem como demonstra a utilização do endereço da autora em Goiânia, pela ré.

Ressalta-se que a exibição não trará nenhum prejuízo à ré, haja vista que esta medida não visa privá-la dos documentos, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo.

Posto isto, vislumbro a presença dos requisitos admissionais da produção antecipada de provas e, nos termos do artigo 381, inciso II c/c artigo 382, § 1o, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
o pedido formulado e determino a citação da ré para exibição de cópia dos seguintes documentos:

1) Todos os documentos relacionados à negociação com a autora, incluindo e-mails, mensagens, atas de reunião e propostas trocadas;

2) Registros contábeis e fiscais dos últimos 3 anos, incluindo faturamento detalhado por cliente e serviço;

3) Cópia de todos os contratos de prestação de serviços firmados nos últimos 2 anos;

4) Relação completa de clientes atuais, com datas de início da prestação de serviços;

5) Documentação completa relativa ao CNPJ supostamente instalado no endereço da Requerente em Goiânia;vi) Relação de todos os ex-funcionários da Requerente eventualmente contratados pela Requerida nos últimos 2 anos;

6) Relação de todos os ex-funcionários da Requerente eventualmente contratados pela Requerida nos últimos 2 anos;

7) Apresentação de todos os registros eletrônicos, e-mails e mensagens trocadas entre as partes durante o período de negociação;

Para realização da perícia,nomeio como perito do Juízo a empresa IMPARCIAL PERÍCIAS E CONSULTORIA, na pessoa
de seu responsável técnico, com endereço comercial na Rua I (
Lot

Prq
Eldorado), 105, EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE, SALA 71, Alvorada, Cuiabá/MT - CEP 78048-832, e telefone (65) 99918-8009, e-mail
imparcialpericia@gmail.com
.

Intime-se o perito para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se aceita a nomeação e apresentar proposta de honorários.

Intime-se a ré para
apresentar os documentos solicitados em 05 (cinco) dias
e
cite-a para ofertar defesa nos autos
, inclusive apresentar quesitos e indicar assistente técnico, caso queira, no
prazo de 15 (quinze) dias.

Após a aceitação ou recusa do perito e a indicação de quesitos e/ou assistentes pela parte ré, ou o decurso do prazo concedido, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, cientificando ambas as partes.

Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial.

Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, não vislumbro a necessidade de realização deste ato nesta via da produção antecipada.

Após a apresentação dos documentos pela ré, caso ainda persista o interesse, analisarei o pedido de expedição de documentos à Receita Federal, Junta Comercial de Mato Grosso e órgãos ambientais
.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe
, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da autora.

A produção antecipada de provas constitui procedimento autônomo de jurisdição voluntária, destinado a assegurar a preservação de elementos probatórios que possam se tornar impossíveis ou de difícil obtenção futuramente, a facilitar a autocomposição ou a permitir melhor juízo sobre a conveniência de eventual demanda, conforme expressamente previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
."

No caso em análise,
a parte agravada
ajuizou
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
em desfavor de RG RESPONSE S.A., sob alegações de concorrência desleal, uso indevido de informações confidenciais, violação de segredo de negócio e enriquecimento sem causa. A decisão impugnada, ao deferir parcialmente a medida cautelar, fundamentou-se na comprovação documental de que as empresas mantiveram tratativas por período considerável e de que houve utilização do endereço da agravada em Goiânia/GO pela recorrente, circunstâncias que, somadas às alegações de acesso a informações durante as negociações, justificam, em princípio, a produção antecipada das provas pleiteadas.

A agravante, em suas razões recursais, não nega a existência das tratativas negociais nem o acesso a informações da agravada durante esse período. Limita-se a sustentar que a negociação foi encerrada por razões comerciais legítimas e que sua estrutura operacional em Cuiabá/MT é preexistente às tratativas, tendo sido constituída desde 2011, o que afastaria qualquer alegação de aproveitamento indevido de informações confidenciais.

Ocorre que essa alegação, embora relevante, constitui matéria de mérito que demanda cognição exauriente, não comportando análise aprofundada nesta fase de cognição sumária própria da produção antecipada de provas. Com efeito, a existência prévia da estrutura operacional da agravante não afasta, por si só, a possibilidade de que informações obtidas durante as negociações tenham sido posteriormente incorporadas, adaptadas ou utilizadas de alguma forma, circunstância que apenas poderá ser esclarecida mediante a produção probatória pretendida.

A perícia técnica nas instalações da agravante em Cuiabá/MT, objeto específico da presente insurgência, visa precisamente elucidar se houve ou não aproveitamento indevido de informações confidenciais obtidas durante as negociações frustradas, mediante verificação de eventuais similaridades entre as estruturas operacionais das empresas. Trata-se, portanto, de diligência probatória que se insere no âmbito da ampla investigação dos fatos alegados na inicial, sendo pertinente e adequada aos fins colimados.

Não se desconhece a preocupação da agravante quanto ao risco de exposição de informações estratégicas e confidenciais de sua empresa. Todavia, tal preocupação pode ser adequadamente mitigada mediante a delimitação técnica precisa do objeto da perícia e a adoção de medidas específicas de sigilo, sob controle do Juízo de origem. Vale ressaltar que a perícia será realizada por
expert
judicial nomeado pelo juízo, profissional que está submetido ao dever de sigilo e imparcialidade, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, sendo certo que eventual necessidade de resguardo de dados sensíveis poderá ser objeto de requerimento específico perante o Juízo de primeira instância, o qual possui instrumentos processuais adequados para assegurar a confidencialidade necessária sem prejuízo da produção probatória deferida.

Ademais, vale ressaltar que o procedimento de produção antecipada de provas não configura, por si só, condenação ou reconhecimento de ilicitude, limitando-se à colheita de elementos informativos que poderão embasar futura composição ou ação principal, conforme expressamente previsto no parágrafo segundo do artigo 382 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas
". Trata-se, portanto, de medida de natureza acautelatória e investigativa, que não implica prejulgamento da questão de fundo.

A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que houve tratativas negociais entre as partes durante período significativo, com acesso da agravante a informações da agravada. Demonstra, ainda, que foi utilizado o endereço da agravada em Goiânia/GO pela agravante,
conforme comprovado pelas trocas de mensagens via
WhatsApp
. Tais elementos constituem fundamento suficiente, nesta fase de cognição sumária, para justificar o deferimento da produção antecipada de provas, inclusive mediante perícia técnica.

A alegação da agravante de que a agravada não apresentou qualquer indício técnico ou documental concreto que justifique a realização da perícia não merece acolhida. Os elementos documentais já carreados aos autos são suficientes para evidenciar a plausibilidade das alegações e a pertinência da medida probatória. A própria confirmação pela agravante da existência das tratativas negociais, do acesso a informações e da abertura de CNPJ no endereço da agravada, ainda que posteriormente baixado, são fatos que recomendam a produção da prova pericial para esclarecimento da extensão e das consequências dessa situação.

Quanto à alegação de que a medida seria invasiva, desnecessária e atentatória à livre iniciativa, observo que o direito à livre iniciativa não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com os demais princípios constitucionais e legais, entre os quais se incluem a vedação à concorrência desleal e a proteção aos segredos de negócio. A perícia deferida constitui meio de prova legítimo, previsto em lei, destinado a esclarecer fatos controvertidos, não configurando, por si só, violação a direitos da agravante.

A decisão agravada, portanto, encontra-se adequadamente fundamentada nos pressupostos legais da produção antecipada de provas, havendo demonstração documental mínima das tratativas negociais e da utilização do endereço da requerente pela demandada, circunstâncias que, em tese, justificam o deferimento da produção probatória antecipada, inclusive mediante perícia técnica nas instalações da agravante.

Assim, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegada pela recorrente, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual aplicável. De igual modo, não resta configurado o
periculum in mora
apto a justificar a reforma da
decisão, porquanto o risco alegado de exposição de informações confidenciais pode ser adequadamente mitigado mediante a delimitação técnica da perícia e medidas específicas de sigilo, sob controle do Juízo de primeiro grau, não se justificando a suspensão de medida que se mostra proporcional, útil e necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a produção antecipada de provas deve ser deferida sempre que presente o fundado receio de perecimento ou de difícil produção futura da prova, ou quando possa viabilizar a autocomposição ou fundamentar adequadamente eventual ação principal, desde que observadas as garantias processuais das partes.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO
DJE
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO
PROVIDO.

[...]
A ação de produção antecipada de provas tem cabimento nas hipóteses do
art.
381 do CPC, especialmente quando a parte busca documentos essenciais para avaliar a viabilidade de futura demanda indenizatória, o que se verifica no caso concreto.

O pedido de exibição de documentos pode ser formulado por meio da ação de produção antecipada de provas, desde que demonstrada sua utilidade para a formação do convencimento
pré
-processual, conforme admite a jurisprudência do STJ.
”
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 08221036820238140301 30925982, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1a Turma de Direito Privado)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
3. O CPC/2015, nos artigos 381 a 383, consolidou a autonomia do direito à prova, permitindo a produção antecipada quando o conhecimento prévio dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, englobando a pretensão de exibição de documentos
.
4. A ação de produção antecipada de prova possui natureza de procedimento de jurisdição voluntária, não exigindo urgência ou caráter contencioso para sua propositura, e tem como finalidade a simples produção da prova.
”

(
TJ-PB
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08460965720238152001, Relator: Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4a Câmara Cível)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA. EXIBIÇÃO DE FATURAS.
[...]
ARTIGOS 381 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015
.
[...]
. PROVIMENTO DO RECURSO.

A produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, constitui ação autônoma, admitida para viabilizar a instrução da futura ação principal ou para fomentar a autocomposição entre as partes, não estando sujeita a limitações temporais acerca do objeto da prova requerida, salvo previsão legal específica, o que não se verifica no presente
caso
.”

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00043274820238172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 05/05/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6a CC))

No caso em exame, a medida deferida atende plenamente a esses requisitos, não se vislumbrando, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio da fase recursal, qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão agravada.

Por todo o exposto, não merece reforma a decisão recorrida.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto
, mantendo
inalterada
a decisão agravada
,
e declaro
PREJUDICADO
o recurso de agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025